Tribunal: TJDFT
Processo: 0751094-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751094-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do autor, sob pena de multa diária, autorizando o depósito judicial do valor correspondente às últimas faturas vencidas dos meses imediatamente anteriores ao corte no fornecimento, bem como deferiu o depósito, em juízo, dos valores de cada mês, até o deslinde do presente feito. Alega a agravante que a decisão agravada aplicou de forma equivocada a Resolução ANEEL no 414/2010, uma vez que essa norma foi substituída pela Resolução ANEEL no 1000/2021, vigente à época dos fatos. Esclarece, em síntese, que o Termo de Confissão de Dívida firmado com a parte agravada, ao prever o parcelamento do débito, estabelece natureza contratual e regulatória à relação, não podendo ser desconsiderado pela decisão judicial, que impôs o restabelecimento do serviço sem a quitação das parcelas devidas. Pontua que a decisão judicial desrespeita o princípio da autonomia da vontade, ao determinar a separação entre as faturas mensais de consumo e os valores parcelados, algo que não é obrigatório pela legislação aplicável e que, ademais, encontra limitações operacionais nos sistemas internos da concessionária. Defende que a concessão da tutela de urgência se deu sem a presença dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que a parte agravada reiteradamente busca usufruir do serviço de energia elétrica sem adimplir as obrigações contratuais e sem demonstrar o cumprimento das condições impostas para o depósito judicial das faturas. Argumenta que a decisão agravada confere à parte agravada um "salvo-conduto" para a inadimplência, permitindo o uso contínuo do serviço sem contrapartida financeira e transferindo integralmente o ônus ao agravante, o que considera intolerável e prejudicial à regular prestação do serviço público. Destaca que os sistemas internos da concessionária não possibilitam a separação de faturas de forma individualizada para cada cliente, sob pena de gerar caos operacional. Alega que a manutenção da decisão liminar, sem delimitar de forma precisa as obrigações das partes, compromete a sustentabilidade do serviço prestado pela agravante. Defende a inexistência de obrigação legal da concessionária em separar cobranças de débitos de parcelamento das faturas regulares de consumo, enfatizando que a liberdade contratual e a segurança jurídica devem prevalecer na relação entre as partes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, reconhecendo a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Preparo regular (ID 66797275 e ID 55797276). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de suspender a decisão impugnada, com fundamento nas razões declinadas e no perigo da demora configurado pelo risco de aplicação de injusta multa por descumprimento. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, §2o da Resolução ANEEL no 414/2010, afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) §2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tal os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada ao suspender o fornecimento de energia elétrica. Diante da documentação coligida aos autos, verifica-se que a ré vem emitindo fatura única com a parcela do acordo e do mês de consumo. De fato, a companhia ré, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo a dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, impede que a parte autora pague as mais recentes, de modo a evitar, conforme regulamentação acima, a atitude mais drástica do corte. É, portanto, subterfúgio utilizado a fim de impedir o exercício do direito e a prerrogativa conferida pela Resolução 414 da ANEEL. Ou seja, a possibilidade de suspensão dos serviços estará sendo lastreada em mora não atual. Quanto às faturas em atraso, diante da própria inércia da prestadora, deverão ser cobradas pelas vias ordinárias, vedada a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO.IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata aResolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da energia elétrica em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de energia elétricaem sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétricano caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Assim, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, razão pela qual determino à Requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, no prazo de 72h, sob pena de multa na valor de R$ 500,00 por dia de corte, até o limite de R$ 30.000,00; bem como autorizo que a autora promova a consignação em juízo dos valores atinentes aos consumos de energia elétrica dos meses imediatamente anteriores ao corte no fornecimento, conforme requerido (no valor de R$ 1.842,50 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)). Quanto ao pedido para que a ré emita faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas, ou que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final, defiro a tutela para que a ré faça o depósito, em juízo, dos valores de cada mês, até o deslinde do presente feito. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Intime-se, via sistema. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que o magistrado não se afastou da jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos semelhantes. É de se reconhecer que a decisão agravada, ao fundamentar-se no artigo 172 da Resolução ANEEL no 414/2010, incorreu em equívoco técnico, uma vez que tal norma foi revogada pela Resolução ANEEL no 1000/2021, atualmente vigente. Contudo, o conteúdo normativo aplicável, previsto no artigo 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021, mantém a mesma diretriz, vedando a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, salvo se comprovado que o impedimento decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Essa normativa exige a atualidade do débito como condição para justificar a suspensão do fornecimento, reiterando que débitos antigos devem ser cobrados pelos meios ordinários, dada a essencialidade do serviço público de energia elétrica. Ao contrário da tese defensiva, a meu sentir, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — estão devidamente configurados. A probabilidade do direito decorre da irregularidade na conduta da agravante, que incluiu débitos antigos, referentes a parcelamentos de dívidas, nas mesmas faturas que os valores de consumo mensal, dificultando ou impedindo o pagamento deste último. Tal prática é incompatível com o disposto no artigo 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 e com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado na essencialidade do serviço de energia elétrica e no risco de prejuízo irreparável ao consumidor pela interrupção indevida do fornecimento, comprometendo o mínimo existencial e o direito à dignidade. Por sua vez, não prospera de concessão de "salvo-conduto" à parte agravada para inadimplência. A decisão é clara ao condicionar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à consignação judicial dos valores do consumo mensal dos meses imediatamente anteriores ao corte e ao depósito mensal, também em juízo, das faturas vincendas, afastando qualquer uso abusivo do serviço. Ademais, a alegação de impossibilidade operacional para separar as cobranças de consumo atual e parcelamento de dívidas não pode prevalecer sobre a regulamentação e as garantias do consumidor, sob pena de autorizar indiretamente a cobrança de valores antigos juntamente com os atuais, ensejando o corte no fornecimento de energia, como ocorreu na hipótese dos autos. A decisão encontra amparo no entendimento consolidado pelo TJDFT, conforme se verifica no seguinte precedente: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709292, 0706159-43.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 08/06/2023.) O precedente reafirma a necessidade de individualização das cobranças de consumo atual e débitos pretéritos e a impossibilidade de interrupção do fornecimento baseada em débitos antigos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, sendo suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo requerido. De toda sorte, não há também perigo de dano, vez que há determinação de consignação dos valores vincendos, relativos ao consumo mensal do autor que, por certo, serão repassados, a tempo e modo, à agravante. Sublinho, por fim, que a alegação de eventual incidência de multa por descumprimento não configura fundamento hábil à demonstração da existência de periculum in mora. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator